Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-76.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018694-76.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSALINA CIRILO CARDOSO - CPF: 667.492.391-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença de procedência para declarar a inexistência de débito e condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou obscuridade quanto à análise das provas documentais apresentadas pela embargante em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado.

4. Provas documentais foram juntadas em grau recursal, não sendo analisáveis por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo assim, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº1018694-76.2021.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por ROSALINA CIRILO CARDOSO, julgou o pedido procedente “
para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida e DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, valor de R$ 20.840.69
” (cf. Id. nº 223541169) e após o acolhimento dos embargos de declaração apresentados pela parte autora, acrescentou à sentença já proferida “
a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes do corte da energia na UC da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação
”
(cf. Id. nº 242384682).

A embargante alega que a decisão impugnada contém contradição, uma vez que, ao contrário do que foi afirmado no acórdão, ela juntou aos autos provas documentais que comprovam a legalidade do procedimento adotado. A embargante sustenta que foram apresentados cinco Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitidos em datas distintas, e laudos técnicos elaborados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), todos demonstrando que o medidor foi reprovado. A embargante aduz que tais documentos evidenciam a legalidade da inspeção e da constatação de irregularidade, sendo, portanto, contraditória a decisão ao desconsiderar essa documentação, que refuta as alegações da parte autora.

Esclarece que os laudos emitidos pelo IPEM/MT, autarquia estadual vinculada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), são isentos e não possuem qualquer vínculo com a Distribuidora, o que assegura a imparcialidade e a lisura do procedimento realizado. Dessa forma, a embargante adverte que não há como questionar a validade dos documentos apresentados, uma vez que foram produzidos por um órgão técnico competente e independente.

Além disso, a embargante ressalta que a titular foi devidamente notificada sobre a possibilidade de interpor recurso administrativo caso discordasse da cobrança, com prazo de 30 dias para manifestação. Em face disso, a embargante afirma que não há que se falar em inobservância ao contraditório ou cerceamento de defesa, pois todos os meios legais e administrativos para contestação foram oportunizados à parte autora.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios para que seja suprida a contradição apontada, com o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora (cf. Id. nº 244111183).

Intimada, a apelada deixou de ofertar contrarrazões (cf. Id. nº 246748189)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e manteve a sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a inexistência de débito de R$ 20.840,69 e condenou a embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais devido ao corte de energia na unidade consumidora da parte autora, Rosalina Cirilo Cardoso. A embargante alega contradição na decisão, pois, segundo ela, foram apresentados documentos, como Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e laudos do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), que comprovam a legalidade do procedimento adotado. Ela sustenta que esses documentos, elaborados por órgão técnico independente e imparcial, refutam as alegações da parte autora. A embargante também afirma que a titular foi devidamente notificada sobre a possibilidade de interpor recurso administrativo, portanto, não houve cerceamento de defesa ou inobservância ao contraditório. Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a contradição apontada e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Construtora/embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
O litigio gira em torno da discussão acerca da existência de débitos referente a uma suposta recuperação de consumo, da unidade consumidora de titularidade da autora/apelada (UC nº 6/1025842-4), que totalizam o valor de R$ 20.840,69.

É indiscutível que autora e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 6º, VIII, garante, como direito básico do consumidor, a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz”, porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

Entre os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Considerando que a autora afirma que a requerida/apelante não observou as referidas diretrizes, bem como que esta não apresentou contestação, nem trouxe aos autos qualquer documento que pudesse afastar a tese da autora e evidenciar que observou as exigências legais, tais como TOI, laudo Inmetro, de modo que a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente é ilegal.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, sendo pacífica a orientação da “jurisprudência da Corte Superior (...) no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 25/04/2017).

No mesmo sentido: (...)

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

É certo que havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação da autora na formação e apuração do valor.

Portanto, não comprovado adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarada indevido o lançamento/débito questionado nos autos, lembrando, porém, que nada impede a Concessionária, após o correto procedimento administrativo, apure e cobre do autor/consumidor o valor do consumo do período em que foi constatado o não funcionamento do medidor.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2014), assim como que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita também configura ato ilícito apto a gerar o dano moral indenizável.

A propósito: (...)

Quanto à fixação do valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, observada a condição econômica e social do ofendido, em contraponto ao notório porte econômico da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, sendo ínsito à experiência ordinária os danos e transtornos que o corte de energia elétrica representa para o atual estilo de vida moderno das pessoas; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável e compatível com outros precedentes deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em observância ao disposto no art. 85, §11º, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação".

Em que pesem as alegações da embargante no sentido de que há contradição no presente acórdão, uma vez que, ao contrário do que foi afirmado, ela juntou aos autos provas documentais que comprovam a legalidade do procedimento adotado, como por exemplo cinco Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitidos em datas distintas, e laudos técnicos elaborados pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), todos demonstrando que o medidor foi reprovado; tais documentos foram apresentados apenas em grau recursal, e não no momento oportuno para a análise da sentença. Dessa forma, não podem ser considerados para o julgamento do recurso de apelação, pois, além de não terem sido apreciados pelo juízo de primeira instância, sua análise em sede recursal violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, não há vícios a serem supridos na decisão, tampouco necessidade de novas considerações ou complementos. A tentativa de que cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante seja nominalmente refutado revela-se, na verdade, uma estratégia para reavaliar a matéria de mérito e forçar um novo julgamento da questão, não sendo, portanto, uma verdadeira tentativa de suprir vícios relevantes para a resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025